Tribunal: CARF
Processo: 10283.723134/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.723134/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.973 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
IRANY SOLANO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação parcial à notificação de lançamento de folhas 17 e seguintes,
por meio da qual se cobram do interessado o imposto de renda no valor de R$ 1.194,31,
a multa de ofício no valor de R$ 895,73 e juros de mora proporcionais, apurados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.723134/2015-11
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.723134/2015-11

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), em que se lhe
glosou a dedução com dependente e de despesas médicas.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 11/08/2015 (fl. 24) e, em 24/08/2015
(fl. 2), opôs a impugnação parcial de folha 3, à qual juntou documentos e na qual
afirmou concordar com a glosa de dedução de despesas médicas, mas contestou a glosa
de dedução com dependente.
3. Não consta nos autos que a autoridade lançadora tenha apartado o valor do crédito
tributário correspondente à parte não impugnada, para prosseguimento na cobrança.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, excluindo dele a infração por dedução indevida com dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 24/01/2020, Recurso Voluntário, discordando da decisão anterior, alegando que não
concordou com a glosa sobre suas despesas médicas e solicita a impugnação total do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Neste caso, analisaremos, especificamente, se o interessado impugnou a infração
sobre dedução indevida de despesas médica, relativas à Romyne B. S. Silva, no valor de R$
2.279,32.
Do Mérito
Da Matéria Não Impugnada
Em sua peça recursal (e-fls. 67), o contribuinte apresentou os seguintes
argumentos:

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.723134/2015-11

Portanto, vemos que o interessado insurge-se com o disposto no julgamento
anterior que considerou a citada matéria como não impugnada.
Veja-se os excertos do acórdão de piso, a seguir transcritos (e-fls. 50):
Trata-se de impugnação parcial à notificação de lançamento de folhas 17 e
seguintes, por meio da qual se cobram do interessado o imposto de renda no valor de
R$ 1.194,31, a multa de ofício no valor de R$ 895,73 e juros de mora proporcionais,
apurados em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), em
que se lhe glosou a dedução com dependente e de despesas médicas.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 11/08/2015 (fl. 24) e, em
24/08/2015 (fl. 2), opôs a impugnação parcial de folha 3, à qual juntou documentos e
na qual afirmou concordar com a glosa de dedução de despesas médicas, mas
contestou a glosa de dedução com dependente.
Conferindo a reclamação inicial, protocolada pelo recorrente, vemos que ele
apresentou modelo de formulário de impugnação padrão da SRFB (e-fls. 4), contendo os
seguintes termos, acerca da glosa sobre parcela de suas despesas médicas:

Apresentou, também, o arrazoado (e-fls. 6/7), do qual extraímos o que segue:

Assim, percebe-se que o contribuinte, de fato, não contestou expressamente a
glosa a ele imposta sobre aquelas despesas. Na verdade, em sentido diverso, demonstrou
expressa concordância com a mesma.
Em que pese os documentos apresentados, entendo que agiu corretamente a
instância anterior, pois, como foi anteriormente demonstrado, o interessado não apresentou, em
sede impugnatória, motivos de fato ou direito contra aquela infração, condição esta
imprescindível para a instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.973 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.723134/2015-11

Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Assim, voto pela manutenção integral dos termos proferidos pela decisão
anterior.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar que impugnou a infração sobre dedução sobre
despesas médicas.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Original